Tribunal: TJBA
Processo: 8072255-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072255-30.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA DE LOURDES SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, APENAS PARA AJUSTAR O CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, ao julgar o recurso de apelação, deu-lhe parcial provimento, tão somente para determinar a aplicação da Lei nº 14.905/24 como critério de atualização monetária, mantendo, no mais, a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária. A parte embargante alega a existência de omissão e erro material no julgado, sustentando que o acórdão não teria apreciado devidamente a questão do estorno parcial realizado administrativamente, a caracterização do dano moral e os critérios para a fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A controvérsia restringe-se a analisar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão ou erro material, conforme apontado pela parte embargante, a justificar sua integração ou modificação, nos estritos limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidi
r

Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à correção de eventual
error in judicando
.

Não se verifica a omissão ou erro material apontados em relação ao dano material. O acórdão, ao manter a sentença de primeiro grau nesse ponto, ratificou a conclusão de que o estorno realizado pela instituição financeira foi apenas parcial, remanescendo um saldo a ser restituído à consumidora, exatamente o objeto da condenação. A questão fática foi devidamente analisada e decidida, inexistindo vício a ser sanado, mas sim clara discordância do embargante com a valoração da prova.

Inexiste omissão quanto à configuração do dano moral. O acórdão foi expresso e fundamentado ao concluir que a situação vivenciada pela consumidora – fraude em seus cartões de crédito que totalizaram mais de R$ 20.000,00 – ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, em conformidade com a responsabilidade objetiva das instituições financeiras (Súmula 479/STJ). O julgador não está obrigado a rebater cada argumento da parte quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão.

Tampouco há omissão sobre os honorários advocatícios. O acórdão consignou expressamente que a verba sucumbencial foi corretamente fixada com base no artigo 85, § 2º, do CPC, demonstrando que a matéria foi apreciada pelo colegiado, que concluiu pela adequação do percentual estabelecido na sentença. A ausência de detalhamento pormenorizado de cada inciso do referido dispositivo não configura omissão quando o tribunal adere à fundamentação de primeiro grau por considerá-la justa e legal.

A pretensão do embargante, em sua totalidade, revela-se como mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, um novo exame do mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A discordância da parte com o resultado do julgamento e com a interpretação conferida aos fatos, às provas e ao direito aplicável não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para a rediscussão do mérito da causa. 2. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados no recurso, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, 1.022 e 1.025; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072255-30.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros (2) e como embargada MARIA DE LOURDES SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06